Tribunal: TJMT
Processo: 1023383-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023383-41.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]

Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (AGRAVADO), SILVANA ROQUES DE FARIA - CPF: 405.857.941-20 (AGRAVADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DO CÁLCULO POR PARTE DO EXEQUENTE – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO AO COMANDO JUDICIAL EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Diante da leitura atenta das informações mencionadas, não há qualquer esclarecimento acerca da multa na forma estabelecida no contrato, bem como, a manutenção da prefixação da taxa de juros pactuada pelas partes, as quais, portanto, deverão ser devidas esclarecidas.

II - Ademais, importa registrar, que a Contadoria Judicial, órgão técnico isento para a elaboração dos cálculos, os quais são dotados de presunção de veracidade e fé pública, somente podendo ser ilididos por elementos robustos, de modo a demonstrar o equívoco na sua confecção - o que é o caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SISTEMA S. A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial no 0001746-43.1999.8.11.0037, ajuizada em face de PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO e outros, homologou o valor apurado pela Contadoria Judicial e, ato contínuo, determinou o prosseguimento da ação de execução.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que o juízo de origem procedeu à analise somente da impugnação aviada pelo executado, sem se atentar à impugnação e o cálculo apresentado pelo exequente, o qual apresentou valor superior ao da Contadoria Judicial.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se das razões do recurso, que a parte agravante se insurgente contra a decisão de origem que homologou o valor apurado pela Contadoria Judicial e, ato contínuo, determinou o prosseguimento da ação de execução.

O agravante, na condição de credor e exequente, alega que o cálculo elaborado pela contadoria judicial não espelha as decisões proferidas ao longo da lide, mais precisamente às decisões prolatadas tanto em primeiro, quanto sem segundo grau de jurisdição, atinentes aos embargos à execução (autos no 43/2000), que trataram acerca do título executivo extrajudicial, no caso, o “Instrumento de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças no 0947-068585”, emitido em 02.06.1997.

No caso, o valor apurado pela Contadoria Judicial, no id no 81087342, apresentou o montante de R$ 809.470,60 (oitocentos e nove mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta centavos) para a data base de março/2022.

Todavia, na planilha de débitos apresentados pelo agravante, foi encontrado o valor de R$ 1.230.403,21 (um milhão duzentos e trinta mil quatrocentos e três reais e vinte e um centavos), o qual, segundo o exequente, se encontra de acordo com a decisão prolatada nos autos do recurso de apelação cível no 42347/2009, a qual reformou parcialmente a sentença de origem.

A respeito da decisão em questão, na parte dispositiva do Acórdão no 42347/2009, constou o seguinte:

Com efeito, nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, não se verifica qualquer justificativa ou menção a multa moratória no patamar previsto no contrato e quanto a manutenção da prefixação da taxa de juros pactuada pelas partes, na forma determinada no Acórdão em questão.

Para melhor esclarecer o imbróglio, as informações prestadas pela Contadoria Judicial nos autos, no id no 81087342, esclareceram prefacialmente o seguinte:

Diante da leitura atenta das informações mencionadas, não há qualquer esclarecimento acerca da multa na forma estabelecida no contrato, bem como, a manutenção da prefixação da taxa de juros pactuada pelas partes, as quais, portanto, deverão ser devidas esclarecidas.

Ademais, importa registrar, que a Contadoria Judicial, órgão técnico isento para a elaboração dos cálculos, os quais são dotados de presunção de veracidade e fé pública, somente podendo ser ilididos por elementos robustos, de modo a demonstrar o equívoco na sua confecção - o que é o caso.

Mais precisamente, o exequente demonstrou de forma satisfatória, o possível equívoco ou omissão nos valores apresentados pela Contadoria Judicial, sendo medida de rigor, a reforma da decisão recorrida, no ponto em que, rejeitou a impugnação do exequente, ora agravante.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de retifique e esclareça as informações necessárias, notadamente, atualização da dívida com base no acórdão do recurso de apelação cível no 42347/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023